Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738348-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO DA SILVA CARNEIRO IMPETRANTE: CARISA VERAS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIANO DA SILVA CARNEIRO, em que se pretende a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Na peça inicial (ID 63944828), a impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), desobediência (artigo 330, do Código Penal) e direção perigosa (artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro). Sustenta que o paciente possui grave doença coronariana, sendo portador de isquemia do miocárdio, com 90% de obstrução da DG1, conforme laudo médico anexado. Esclarece que o paciente necessita de medicação contínua e acompanhamento médico especializado; porém, embora o Juízo de origem tenha determinado que o sistema prisional providenciasse o tratamento adequado, até o momento, o paciente não recebeu a medicação nem o tratamento necessário, o que representa grave risco à sua saúde e integridade física. Menciona o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Assevera que a ausência de tratamento adequado no sistema prisional constitui violação ao princípio da dignidade humana. Cita o caso de outro detento preso provisoriamente que faleceu no Complexo Penitenciário da Papuda por falta de atendimento médico adequado. Indica precedente em abono a sua tese. Acrescenta que a Defesa informou as condições de saúde do paciente na audiência de custódia (30/4/2024) e na audiência de instrução e julgamento (26/8/2024). Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ou, subsidiariamente, a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a sua grave condição de saúde, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela manutenção da liberdade provisória ou prisão domiciliar do paciente, até o trânsito em julgado da ação penal. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos da ação penal originária (processo no 0703425-28.2024.8.07.00191), constato que o pedido de concessão de liberdade provisória ou de substituição da prisão preventiva pela domiciliar ainda não foi analisado pelo Juízo apontado como coator, porquanto referido pedido apenas foi formulado pela Defesa em sede de alegações finais, oferecidas na data de ontem (11/9/2024), tendo o feito sido concluso para sentença na data de hoje (12/9/2024). Outrossim, em sede de audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/8/2024, o Magistrado originário assim determinou: "Oficie-se ao estabelecimento prisional onde o réu Fabiano da Silva Carneiro se encontra recolhido a fim de que seja fornecida a medicação de que necessita.” (ID 208813848, dos autos de origem). O referido ofício foi expedido pelo cartório da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas em 29/8/2024, não constando ainda nos autos a resposta do Diretor do Centro de Detenção Provisória – CDP (IDs 209315794 e 209321964, do processo de origem). Desse modo, a análise do presente mandamus representaria nítida supressão de instância, já que referidos pedidos, apresentados no processo originário somente ontem (11/9/2024), ainda devem ser apreciados pelo Magistrado apontado como coator. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIDO EM PARTE. 1. (...) 3. Se o pedido de prisão domiciliar, em razão de doença crônica, não foi analisado no Juízo de origem, o writ não pode ser conhecido neste ponto, sob pena de supressão de instância. 4. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada. (Acórdão 1904016, 07284189520248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 17/8/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. SEGUNDO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece do remédio constitucional que trata a respeito da substituição da prisão temporária pela domiciliar, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. Preliminar acolhida. 2. (...). 6. Ordem denegada. (Acórdão 1852743, 07140126920248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024) (g.n.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA COM DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. FATO NOVO. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO EXAME DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 3. Se o pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa - prisão domiciliar - está calcado em fato novo, não apreciado pelo juiz natural da causa, sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando hipótese de supressão indevida de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1715774, 07216326920238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023) (g.n.) Ademais, não é possível aferir, de plano, a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois não há nos autos originários manifestação do Centro de Detenção Provisória – CDP a respeito da atual condição da saúde do paciente, tampouco confirmação de que ele permanece sem atendimento médico adequado. Logo, não se justifica a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator